Tribunal: STF
Processo: AI 738843
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-10
Data de publicação: 2013-09-10

Ementa:
EMENTA 



    Embargos de declaração no agravo regimental. Questões afastadas nos julgamentos anteriores. Omissão quanto à alegada afronta ao princípio da isonomia sanada. Inaplicabilidade de precedentes citados. Embargos acolhidos, sem efeitos infringentes. 



    1. A Corte tem reiteradamente reafirmado que a questão discutida nos autos envolve o reexame e a reinterpretação de normas infraconstitucionais. Deixo claro, então, que esse entendimento também se aplica à alegada violação do princípio da isonomia. Evidente que, no caso, eventual afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, se daria de forma meramente reflexa ou indireta.



    2. Matéria diversa daquelas discutidas em precedentes trazidos pelo embargante. No julgamento do recurso, as questões postas pela parte recorrente foram enfrentadas adequadamente, firme em jurisprudência do Tribunal. 



    3. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão apontada, sem efeitos infringentes.